Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2014. RESOLUÇÃO No 182/05 DO CONTRAN. PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTEIRO NÃO ATENDIDO POR 3 (TRÊS) VEZES. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PENALIDADE APLICADA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração, no que se refere à imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Sustenta que a infração foi cometida em 25/02/2014, e o processo administrativo de imposição da penalidade foi instaurado em 21/09/2015, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Afirma que o processo até então não transitou em julgado, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição. Acresce que a notificação enviada foi válida e que a notificação feita por edital não interrompeu o prazo prescricional. Afirma que o prazo prescricional transcorreu em 21/09/2020. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.” Por sua vez, o art. 10, § 5o, da mesma resolução dispõe que “A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.”. Ocorre que, no caso, ao contrário do sustentado pelo autor, não houve devolução da notificação por desatualização do endereço, mas sim porque ninguém recebeu o carteiro por 3 (três) vezes, conforme ID 35182920, pg. 16. Aliás, o endereço da notificação é o mesmo indicado pelo autor em sua petição inicial. Portanto, a notificação não se aperfeiçoou nessa oportunidade, mas tão somente com a publicação do edital em 03/11/2016, ID 35182920, pg. 17, na forma do art. 10, § 2o, da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Nestes termos, o prazo de 5 (cinco) anos foi interrompido em 03/11/2016, tendo a administração até 03/11/2021 para aplicação da penalidade.
IV. O recurso do autor foi julgado em 27/08/2020, sendo ele notificado dessa decisão em 21/07/2021, ID 35182920, pg. 78. Portanto, tendo havido o encerramento de instância com o julgamento do recurso, na forma do art. 290 do CTB, tem-se que a penalidade foi aplicada dentro do curso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo acertada a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.